Tribunal: TJMT
Processo: 0005650-55.2019.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005650-55.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JACKSON LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WARLEI XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 709.451.871-49 (VÍTIMA), VALCY XAVIER DA COSTA (VÍTIMA), HUANDER LEAO DA SILVA - CPF: 909.944.501-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

A
PELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA – ACOLHIMENTO – CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR – AUMENTO DA PENA – INVIABILIDADE –
COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE –
FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO – INACOLHIMENTO – SÚMULA 269 STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Entende-se
por reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no Recurso Repetitivo nº 1.947.485/SP, sobre a possibilidade de compensação de uma circunstância atenuante com outra agravante, na segunda fase da dosimetria da pena.

Súmula 269 do STJ “
E admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara criminal da comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar
Jackson Luiz De Oliveira Santos,
como incurso nas sanções do artigo 155, §1° e §4°, inciso II c/c art. 70 (três vítimas), ambos do CP.

Nas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença de piso, para reconhecer a agravante de reincidência em desfavor do apelado, aplicando seus efeitos, sendo o aumento da pena e a imposição de regime fechado para o cumprimento da pena. Subsidiariamente, a imposição de regime semiaberto, a teor da súmula n° 269 do STJ.

Em contrarrazões a defesa pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo Ministério Público. (ID
177272296
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso, apenas para fixar o regime semiaberto de cumprimento de pena. (ID
177876672).

É o relatório.

A douta à Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...] Provam os autos de Inquérito Policial Código TJ/MT N° 562021 – SIMP N° 001346-007/2019, que sustenta a presente denúncia, que na madrugada do dia 28 de janeiro de 2019, em horário incerto, no INTERIOR DO APARTAMENTO RESIDENCIAL DAS VÍTIMAS WARLEI E VALCY, situado no edifício Liberté, bairro verdão, nesta urbe e comarca de Cuiabá, mediante escalada até a sacada, em concurso formal impróprio – 03 vítimas, o denunciado Jackson, subtraiu para si:

a)

um aparelho celular Samsung note azul, de propriedade do ofendido Warlei.

b)

um aparelho celular alcatel e um aparelho celular Samsung s9 plus, de propriedade da vítima Valcy.

c)

um aparelho celular Samsung s8 plus, de propriedade da vítima Huander. [...]”

Conforme relatado, o Ministério Público
pleiteia a reforma da sentença de piso, para reconhecer a agravante da reincidência em desfavor do apelado, aplicando seus efeitos, sendo o aumento da pena e a imposição de regime fechado para o cumprimento da pena. Subsidiariamente, a imposição de regime semiaberto, a teor da súmula n° 269 do STJ.

Pois bem. O recurso merece parcial acolhimento.

Isso porque,
entende-se
por reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

No caso, em sentença condenatória, o magistrado na segunda fase dosimétrica, reconheceu apenas a existência de 02 (duas) atenuantes, deixando de reconhecer a agravante da reincidência em desfavor do apelado.

Da análise dos autos, verifico que pesa contra o acusado condenação com trânsito em julgado em 25/06/2018 (processo n° 0045742-46.2017.8.11.0042, por crime de roubo art. 157 do CP, c/c Art. 155, § 4°, II (duas vezes), c/c Art. 71, c/c Art. 14, II, c/c Art. 69, caput, todos do CP), com o executivo de pena n° 0006761-74.2019.811.0042.

Destaco, que diferente do que alega a defesa, diz o enunciado orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, número 18 “
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”

Ressalto, que em Id.

177272295, após a denúncia, encontra-se acostada a ficha dos antecedentes criminais, bem como, juntado também anteriormente ao protocolo das alegações finais do Ministério Público, logo não há que se falar em inadmissibilidade do reconhecimento da agravante.

A corroborar tal entendimento, trago decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – 1. NULIDADE DA FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS JUNTADA DE OFÍCIO APÓS AS ALEGAÇÕES FINAIS DEFENSIVAS – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA INÉRCIA DE JURISIDIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DADOS PÚBLICOS QUE PODEM SER EXTRAÍDOS DO SÍTIO ELETRÔNICO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 18 DA TCCR/TJMT – MÉRITO –2. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – ALEGAÇÃO DE AVALIAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – ACOLHIMENTO –AFASTAMENTO DA CENSURA DA CULPABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 12 DA TCCR/TJMT – PENA BASILAR REDIMENSIONADA – 3. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – NECESSIDADE – CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITOU EM JULGADO APÓS O FATO QUE É OBJETO DESTE RECURSO – 4. REDUÇÃO DA PENA BASILAR PARA QUANTITATIVO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO APELANTE – IMPOSSILIBIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – 5. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – POSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS TORNA VIÁVEL O ATENDIMENTO DO PLEITO – 6. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. A juntada dos antecedentes criminais e do histórico do réu depois de encerrada a instrução e apresentadas as alegações finais pelas partes não configura cerceamento de defesa, tampouco malferimento dos princípios do contraditório e da inércia de jurisdição, tendo em vista que se trata de documento costumeiramente juntado aos autos depois de encerrada a instrução e a oferta das alegações finais e antes da conclusão ao juízo para prolação da sentença, uma vez que tais informações atualizadas são imprescindíveis para fins de fixação da pena no caso de condenação. Ademais, os registros criminais estão disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário, constando ainda de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal, sendo, pois, de domínio geral e dotados de fé pública. Ademais, deve ser destacado que até mesmo a ausência de folhas de antecedentes não impediria o reconhecimento de maus antecedentes e da reincidência do apelante, pois, a teor do Enunciado Orientativo n. 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.

2. Nos termos do Enunciado Orientativo n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.

3. Deve ser afastada a agravante da reincidência, visto que a condenação anterior do apelante transitou em julgado após a data do fato que é objeto deste recurso.

4. Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea ao apelante, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.

5. Diante do afastamento da reincidência e da inexistência de circunstância judicial desfavorável, é imperiosa a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo juízo das execuções penais, com fundamento no art. 44 do Código Penal.

6. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido.

(N.U 0000230-80.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022)

Desta forma, reconheço a agravante de reincidência em desfavor do acusado.

Passo então, ao redimensionamento da pena:

Na primeira fase, verifico que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao apelado, fixo, assim, a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se que estão presentes 02 (duas) atenuantes, previstas no art. 65, inciso III, “d” (confissão), e art.65, inciso I (menoridade relativa), ambas do CP, bem como a agravante da reincidência prevista no art. 61, inciso I, do CP.

Desse modo, compenso a atenuante de confissão com a agravante de reincidência.

Aliás,
o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no Recurso Repetitivo nº 1.947.485/SP, sobre a possibilidade de compensação de uma circunstância atenuante com outra agravante, na segunda fase da dosimetria da pena.

Embora presente mais uma atenuante de menoridade relativa, deixo de reduzir a pena, por força da súmula 231 do STJ.

Fixo a pena provisória em 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição, mas presente a causa de aumento prevista no art. 155, § 1°, do CP, razão pela qual, aumento a pena em 1/3, tornando-a definitiva em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Portanto, embora reconhecida a agravante da reincidência, a pena deve permanecer inalterada.

Com efeito, em relação a fixação do regime fechado para o início de cumprimento de pena, o pedido não merece acolhimento, posi
tratando-se de agente reincidente, ainda que a pena privativa de liberdade seja inferior a quatro anos, mostra-se acertada a fixação do regime inicial semiaberto, consoante disposto no art. 33, § 2º, “b” do CP.

Ademais, diz a súmula 269 do STJ “
E admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso, para reconhecer a agravante da reincidência em desfavor de
Jackson Luiz De Oliveira Santos
, contudo, mantendo-se inalterada a pena, e consequentemente fixar o regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto, mantendo-se incólume os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023